Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-33.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. COMPROVAÇÃO. VINCULAÇÃO DA FORNECEDORA. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. RETENÇÃO DE QUANTIAS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Uma vez demonstrado que a Autora fora induzida em erro pela preposta da Ré, que lhe assegurou, no ato do fechamento do negócio, o que não poderia garantir, tal promessa passou a integrar o contrato, nos termos dos artigos 30 e 34 da Lei 8.078/90, sendo induvidoso o direito de a Autora pleitear a rescisão do contrato para receber imediatamente a íntegra das quantias pagas.
2 – A correção monetária objetiva tão somente recompor o valor da moeda, não representando qualquer espécie de sanção pecuniária, razão pela qual deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, não havendo que se falar em atualização atrelada ao preço do bem. Sua função, a bem da verdade, limita-se a preservar a obrigação na forma em que foi instituída, de modo a assegurar sua expressão econômica.
3 – O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Embora se reconheça que foram causados embaraços à Autora em razão da promessa não concretizada de contemplação no grupo de consórcio, não há demonstração da ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.
Apelações Cíveis parcialmente providas.